Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. Admite-se a existência de grupo econômico de fato na hipótese em que as sociedades empresárias, conquanto não adotem a indumentária legal para a constituição de grupo societário, adotam práticas empresariais que descortinam a existência de uma agremiação empresarial.
II. Agravo de Instrumento desprovido.